Tribunal: TJDFT
Processo: 0747753-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747753-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso XI do artigo 1.015 do citado Codex. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator